Tribunal: TJSP
Processo: 1010935-77.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO DE IMAGEM - Ação de indenização - Parcial procedência do pedido - Inconformismo de ambas as partes - Desacolhimento - Preliminares de inépcia da inicial e prescrição afastadas - Autor que foi jogador profissional, com vasta e vencedora carreira, atuando em vários clubes e teve conhecimento de que a sua imagem estava sendo utilizada indevidamente em álbum comemorativo do Internacional

Ementa:

DIREITO DE IMAGEM - Ação de indenização - Parcial procedência do pedido - Inconformismo de ambas as partes - Desacolhimento - Preliminares de inépcia da inicial e prescrição afastadas - Autor que foi jogador profissional, com vasta e vencedora carreira, atuando em vários clubes e teve conhecimento de que a sua imagem estava sendo utilizada indevidamente em álbum comemorativo do Internacional intitulado "Campeão do Mundo" - Ré que exerce atividade lucrativa e comercializa o álbum com um único objetivo: ganhar dinheiro - Homenagem ao clube e à história dos jogadores que fica relegada a um plano secundário - Aplicação da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Precedentes deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida - Recursos desprovidos.